Tribunal: TJES
Processo: 0002617-35.2017.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-24

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002617-35.2017.8.08.0002

APELANTE: UDISOM ARAÚJO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
PENAL E PROCESSUAL PENAL - TRÁFICO DE DROGAS. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE -
ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE
- DOSIMETRIA ADEQUADA AO
CO
NTEXTO DOS FATOS -

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.

Se o Magistrado, na aplicação da pena, observa o critério trifásico de fixação da pena adotado pelo Código Penal Brasileiro, justificando o aumento da reprimenda imposta ao acusado em razão das circunstâncias desfavoráveis, não existe razão para acatar a alegação de falta de fundamentaçã
o
.

2.
R
estou robustamente comprovado nos autos a ocorrência do crime de tráfico de drogas, tendo o acusado incorrido em alguns dos núcleos verbais do artigo 33 da Lei nº 11.343/06
.

3. O
s
depoimento
s
dos policiais prestado
s
em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
.

4.
In casu,
não cabe a aplicação do privilégio
do §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006,
em razão do apelante possuir em seu desfavor ação penal transitada em julgado, o que inviabiliza a aplicação do redutor em coment
o.

5.
Recurso conhecido e
des
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal,
à unanimidade, CONHECER do recurso e
NEGAR-LHE

PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES ______________de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002617-35.2017.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: UDISOM ARAUJO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002617-35.2017.8.08.0002

APELANTE: UDISOM ARAÚJO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
PENAL E PROCESSUAL PENAL - TRÁFICO DE DROGAS. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE -
ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE
- DOSIMETRIA ADEQUADA AO
CO
NTEXTO DOS FATOS -

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.

Se o Magistrado, na aplicação da pena, observa o critério trifásico de fixação da pena adotado pelo Código Penal Brasileiro, justificando o aumento da reprimenda imposta ao acusado em razão das circunstâncias desfavoráveis, não existe razão para acatar a alegação de falta de fundamentaçã
o
.

2.
R
estou robustamente comprovado nos autos a ocorrência do crime de tráfico de drogas, tendo o acusado incorrido em alguns dos núcleos verbais do artigo 33 da Lei nº 11.343/06
.

3. O
s
depoimento
s
dos policiais prestado
s
em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
.

4.
In casu,
não cabe a aplicação do privilégio
do §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006,
em razão do apelante possuir em seu desfavor ação penal transitada em julgado, o que inviabiliza a aplicação do redutor em coment
o.

5.
Recurso conhecido e
des
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal,
à unanimidade, CONHECER do recurso e
NEGAR-LHE

PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES, 22 de julho de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002617-35.2017.8.08.0002

APELANTE: UDISOM ARAÚJO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório,
trata-se
de Apelação Criminal
interposta por
UDISOM ARAÚJO DA SILVA
,

não se conformando com a
sentença
proferida
q
ue
julgou

procedente
a pretensão punitiva estatal, e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, fixando-lhe pena de
0
5
(
cinco
) anos de reclusão,
em regime inicial
fechado
.

Em suas razões, a defesa
técnica do apelante apresentou razões recursais,
pugnando pela
absolvição do réu,
a
rgumentando que as provas constantes nos autos não são suficientes para ensejar a sua condenaçã
o
.
Alternativamente
,
pugna pela aplicação da minorante do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, bem como pelo redimensionamento da pena, considerando a atenuante da confissão, e, por fim, pela substituição pena privativa de liberdade por restritivas de direito
s.

Verifica-se que foram preenchidos os requisitos autorizadores do conhecimento do recurso
sub examine
– pressupostos objetivos e pressupostos subjetivos.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida em sua integralidade, principalmente considerando as provas dos autos, conforme passo a expor.

ABSOLVIÇÃO

Pugna o apelante pela sua absolvição
,

sob o argumento de
que não existem provas concretas para condená-lo nas iras do artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/06, alegação esta que não merece prospe
rar. Explico.

A prova da materialidade está estampada no auto de apreensão de fls. 16, boletim de ocorrência de fls. 14/15, afora o laudo de exame químico de fls. 76/77, cujo resultado atestou a apreensão de 24 (vinte e quatro) porções de maconha.

Já a autoria,
resta demonstrada por meio das provas testemunhais colhidas na repartição policial e na fase instrutória judicial, tornando-se inconteste que, de fato, o apelante praticou a conduta criminosa descrita na denún
cia.

Nesse contexto, cumpre registrar que os Tribunais Pátrios já firmaram o entendimento no sentido de que o depoimento em juízo de agentes estatais que participaram do flagrante do acusado, pode ser utilizado para fundamentar sentença condenatória.

C
omo se isso não bastasse, o próprio apelante, em seu interrogatório judicial, confessou a prática da traficância, acrescentando que embalou depois de comprá-la para vender a R$10,00 (dez reais) cad
a.

É certo que, para a configuração do delito do art. 33 da Lei nº 11.343/06, não é necessário que se configure a mercancia por parte do acusado, bastando que ele incorra em um dos vários núcleos penais descritos no artigo, os quais transcrevo:

“
Art. 33
. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa [...]”

N
ão se pode olvidar, ainda, que a jurisprudência do STJ é no sentido de que “
sendo o tráfico de entorpecentes classificado como crime de ação múltipla, praticando o agente qualquer dos dezoito verbos descritos no artigo 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06, mesmo que mais de um deles, estará sujeito à reprimenda prevista no preceito secundário do tipo, razão pela qual considera-se praticado um único crime
(HC n. 125.617/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 26/11/2009, DJe 15/12/2009).

[...]” (STJ, AgRg no AREsp n. 1.533.524/PR, relator Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 26/11/2019, grifei)

Todos estes fatores foram sopesados pelo Juízo
a quo
, cuja conclusão, materializada na
s
entença condenatória, é reflexo da prova colhida durante a instrução e suficiente à procedência da imputação, não havendo lugar para a pretensa absolvição dos apelantes.

Desta forma, a um só tempo, o pedido absolutório deve ser rejeitado.

DOSIMETRIA

Pugna, ainda, o apelante, pela reforma da r. sentença, sob o argumento de que a mesmo fundamentou as circunstâncias judiciais de forma inidônea, requerendo a redução da pena-base para o mínimo legal.

Como é cediço, a fim de alcançar a correta individualização da pena, sabe-se que o julgador deve adotar, conforme o comando inserido no art. 68 do CP, o critério trifásico. Assim sendo, deverá fixar a pena base com suporte nas circunstâncias do art. 59 do CP, sobre a qual incidirão as circunstâncias atenuantes e as agravantes (segunda fase) e, após as causas de diminuição e de aumento (terceira fase).

Se o Magistrado, na aplicação da pena, observa o critério trifásico de fixação da pena adotado pelo Código Penal Brasileiro, justificando o aumento da reprimenda imposta ao acusado em razão das circunstâncias desfavoráveis, não existe razão para acatar a alegação de falta de fundamentação.

No caso dos autos, o
prolator da sentença combatida, dando ênfase às circunstâncias preponderantes, no tocante ao crime do art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, considerou todas as circunstâncias favoráveis e aplicou a pena base no mínimo. Posteriormente, compensou adequadamente a atenuante da menoridade com a agravante da reincidência, mantendo a pena no mínimo, razão pela qual não poderia incidir a atenuante da confissão, a teor da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Deste modo, não merece acolhida a pretensão recursal no sentido de redução da pena imposta se os fatores, levados em conta na sua individualização, permitem ao Magistrado de primeiro grau, dentro do poder discricionário que lhe é conferido, impor a reprimenda acima do mínimo legal.

Em relação ao reconhecimento da causa de diminuição
prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06,
melhor sorte não socorre ao apelante, na medida em que é necessário alguns
requisitos para a sua aplicação, a saber: ser o agente primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa.

No entanto, no caso ora em análise,
não cabe a aplicação do privilégio em comento em razão do apelante possuir em seu desfavor ação penal transitada em julgado, o que inviabiliza a aplicação do redutor em coment
o.

Sobre o tema, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a existência de anotações penais ainda que não transitadas em julgado, como na hipótese, podem justificar a negativa da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, por indicar a dedicação do Réu ao cometimento de delitos.

Desta forma, a um só tempo, o
s
pedido
s
deve
m
ser rejeitado
s
,
razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do Apelo e
a ele

NEGO
PROVIMENTO
.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)